Tribunal: TJBA
Processo: 8045354-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045354-57.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JACKSON DOS SANTOS QUEIROZ Advogado(s): LUDMILA FERREIRA QUADROS DE OLIVEIRA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE CIRURGIA COM PROFISSIONAL NÃO CREDENCIADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, no qual se discutiu a obrigatoriedade de plano de saúde custear procedimento cirúrgico com profissional de confiança do agravante, que não integra a rede credenciada do Planserv. O embargante alegou omissão e contradição no voto condutor do acórdão, defendendo que o profissional indicado atua em hospitais conveniados ao plano. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à atuação do profissional indicado em hospitais credenciados ao Planserv; e (ii) verificar a existência de contradição interna na fundamentação do voto embargado quanto à disponibilidade de profissionais habilitados na rede credenciada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, ainda que sob a justificativa de prequestionamento, limitando-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC. 4. O voto embargado apreciou expressamente a questão da atuação de profissional não credenciado em hospital conveniado, esclarecendo que o custeio de tratamento com profissional fora da rede credenciada só se justifica em hipóteses excepcionais, como urgência ou inexistência de profissionais habilitados, o que não se verificou no caso concreto. 5. A alegada contradição foi afastada, pois o acórdão apenas reconheceu a ausência de elementos que comprovassem a excepcionalidade necessária, sem negar a existência de hospitais conveniados ou especialistas na rede do Planserv. 6. A irresignação do embargante traduz inconformismo com a conclusão do julgado, sendo incabível a utilização dos embargos declaratórios como meio de reexame do mérito. 7. A decisão embargada está devidamente fundamentada, sem qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. O custeio de tratamento com profissional não credenciado ao plano de saúde somente se justifica em situações excepcionais devidamente comprovadas, como urgência ou inexistência de profissionais habilitados na rede credenciada. 2. A atuação de profissional não credenciado em hospital conveniado não autoriza, por si só, o custeio pelo plano, ausentes os requisitos legais. 3. A ausência de omissão ou contradição no acórdão inviabiliza a modificação da decisão por meio de embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 1.021, § 4º; Lei nº 9.656/1998. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045354-57.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante JACKSON DOS SANTOS QUEIROZ e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relator